Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), WENDELL DE SOUZA GIROTTO - CPF: 028.782.541-80 (EMBARGADO), ABEL GARCIA DA SILVA - CPF: 118.682.609-68 (EMBARGANTE), LEONILDES MARCELINO - CPF: 006.323.549-84 (EMBARGANTE), VITORIO GARCIA DA SILVA - CPF: 331.772.879-53 (EMBARGANTE), MARIA ELENA PORTO GARCIA - CPF: 549.660.519-91 (EMBARGANTE), GIOVANI MARCELLO PALOSCHI - CPF: 835.034.631-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO CELESTINO PALOSCHI - CPF: 024.265.291-30 (EMBARGANTE), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (EMBARGANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (EMBARGANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO INEXISTENTE – EMBARGOS NÃO ACOLHIDO.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 158450160) opostos por ABEL GARCIA DA SILVA e OUTROS em face de decisão que proferia em Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade proveu Recurso interposto por WENDELL DE SOUZA GIROTTO.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão, a qual se consubstancia na omissão quanto a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça quanto a validade da citação posta encaminhada ao devedor e recebida por terceiros.

Destaca que incide o teor da Súmula 568 do STJ.

Defende que n
ão há falar em nulidade do ato citatório, uma vez que a citação postal equivale à citação pessoal. Assim, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, logo, necessário que haja acolhimento dos Embargos de Declaração com a finalidade de reformar o acórdão atacada para que seja assegurada a observância à jurisprudência dominante do STJ conforme exposto, assim, que seja reconhecida a validade da citação da parte executada.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para modificar o acordão atacado, consequentemente que seja observada a jurisprudência pacifica do STJ e aplicável ao caso concreto.

Manifestação do Embargado (id.n.o 159282671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 158450160) opostos por ABEL GARCIA DA SILVA e OUTROS em face de decisão que proferia em Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade proveu Recurso interposto por WENDELL DE SOUZA GIROTTO.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acordão deixou considerar a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça quanto a validade da citação posta encaminhada ao devedor e recebida por terceiros.

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou:

“[...]Assim, da leitura do referido artigo, em especial do parágrafo 1o, extrai-se que se o citando for pessoa física, a carta citatória deverá ser entregue diretamente a ele, devendo a assinatura do mesmo constar no aviso de recebimento.

A não observância do que prescreve o artigo 248, gera nulidade do ato
citatório, nos termos do que dispõe o artigo 280 do CPC, in verbis:
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS
ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO

SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa
estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado
ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo,
que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp:

1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CARTA RECEBIDO Num. 157294159 PESSOAL - ARTIGOS 242 E 248, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 242 e 248, § 1o, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, de modo que a citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.
Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira Asnal, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.
Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório.
(N.U 1007359-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, declarando a nulidade citação postal.”

Registre-se que a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do alegado pelo Embargante, é firme no entendimento de que para validade da citação de pessoa física, pelo correio é necessária a entrega de correspondência registrada diretamente ao destinatário.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE FATO DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. "O entendimento do STJ é de que, para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, não sendo possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio" ( SEC 1.102/AR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 12.4.2010, DJe 12.5.2010). 2. "Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada" (EREsp 117.949/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3.8.2005, DJe de 26.9.2005). 3. Afastada a efetividade da citação com base na situação de fato descrita no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 819771 SP 2015/0281166-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com essa argumentação, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023